Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47376893 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$9.719,89, referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador